Tribunal: TJDFT
Processo: 0725697-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725697-80.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFA, NAJWA SAED RASHED AHMAD V I S T O S. (Doc. Num. 16370511). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador